Tribunal: TJBA
Processo: 8005489-71.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005489-71.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDILTO ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A,
CAPUT
, DO CP C/C A LEI N° 11.340/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – COMPROVADAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA OU REDUÇÃO DESTE - VIABILIDADE - PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – DANO MORAL CONSIDERADO
IN RE IPSA
– ORIENTAÇÃO DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edilto Araújo da Silva
, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e o condenou pela prática do crime de perseguição no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147-A, do CP c/c a Lei n° 11.340/2006), à pena de 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, além d
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.

2. Pleito de Absolvição -
A
ação reiterada do Recorrente,
com vontade livre e consciente
, de permanecer na porta da casa da ex-companheira, proferindo xingamentos e ameaças, por pelo menos oito dias, por não aceitar o fim do relacionamento, perturbou a esfera de liberdade e privacidade da ofendida, além de restringir a capacidade de locomoção da mesma, ocasionando um dano a integridade psicológica e emocional. Destaque-se que, a vítima se sentiu amedrontada, intimidada, acuada, como deixou claro sob o crivo do contraditório, deixando de se locomover sozinha por vezes, e por outras permanecendo em constante estado de vigilância com receio de encontrar com o agressor pelas ruas da cidade. Assim, comprovadas as elementares do tipo, a autoria e materialidade delitivas, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.

3. Da Indenização Mínima Fixada – Art. 387, IV, do CPP -

Na hipótese,
houve pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória, e, em se tratando de contexto de violência doméstica e familiar, o dano moral é considerado
in re ipsa
. Todavia, o valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais), apesar de compatível com a reprovabilidade da conduta, afigura-se excessivo e não se coaduna com a capacidade econômica do Apelante, o qual relatou na audiência de instrução e julgamento que trabalha como pedreiro. Por tais razões, considerando a capacidade financeira do Réu e a intensidade de sofrimento da vítima, resta reduzido o
quantum
indenizatório mínimo para o total de R$ 1.000,00 (mil reais).

RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005489-71.2022.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú, tendo como Apela
nte
Edilto Araújo da Silva
,
e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos,

em

conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Relatora.